Tribunal: TJDFT
Processo: 0710627-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710627-30.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IRENE DA SILVA RAMALHO, IRENE DELMA BASILIO DE ARAUJO, IRENE DO AMARAL ALVES DE OLIVEIRA, IRENE FERNANDES DE OLIVEIRA, IRENE RAMOS SANTIAGO, IRENE RODRIGUES DA SILVA GONTIJO, IRENILDE CARDOSO PEREIRA NUNES, IRON DE OLIVEIRA PASSOS, IRON GONCALVES DE ANDRADE, IRIS DA SILVA JACOBINA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2024 17:56:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora